Tribunal: TJDFT
Processo: 0703710-20.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1 . Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC, ao reconhecer a litispendência entre a presente demanda e ação anteriormente ajuizada, ambas propostas contra a mesma instituição financeira, com objeto relacionado à cobrança de valores indevidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de litispendência entre as ações, à luz da tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A gratuidade de justiça é deferida com base em documentos que demonstram a hipossuficiência econômica do recorrente.
4 . A litispendência exige a identidade entre partes, causa de pedir e pedido, conforme art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC.
5 . A nova demanda reproduz relação jurídica já discutida em ação anterior, cujo objeto foi resolvido por acordo homologado judicialmente.
6 . A cessão do crédito a terceiro não altera a legitimidade das partes, nos termos do art. 109, § 3o, do CPC.
7 . A pretensão de cessação de cobranças e reparação por danos morais decorre da mesma relação jurídica já discutida, não configurando causa nova apta a justificar nova ação.
8 . A utilidade pretendida pode ser alcançada por meio de cumprimento de sentença nos autos originários, não havendo razão para nova demanda.
IV. DISPOSITIVO
9 . Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, inc. VI, §§ 1o a 4o. CPC, art. 109, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Quarta Turma, p. 30.06.2021. TJDFT, APC, 0710343-15.2023.8.07.0009, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 28.02.2024, p. 02.04.2024. TJDFT, APC, 0708747-74.2024.8.07.0004, Rel(a). Soníria Rocha Campos D'Assunção, Sexta Turma Cível, j. 26.03.2025, p. 09.04.2025. TJDFT, APC, 0703260-86.2021.8.07.0018, Rel. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, j. 09.02.2022, p. 07.03.2022.